Tribunal: TJMT
Processo: 0009502-98.2005.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009502-98.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 083.870.449-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: BOLIVAR AMÂNCIO DE CARVALHO

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: BOLIVAR AMÂNCIO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0009502-98.2005.8.11.0003 (Código n. 354458), movida contra
BOLIVAR AMÂNCIO DE CARVALHO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 95370588 - Pág. 1 a 16), aduz a possibilidade do redirecionamento do executivo fiscal para o espólio do apelado.

Sustenta “a viabilidade do prosseguimento da Execução Fiscal em face da sucessão ou do espólio, ante os PRINCÍPIOS da RAZOABILIDADE, da ECONOMIA e da INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAIS, bem como em ATENÇÃO ao EXCESSIVO ÔNUS a ser IMPUTADO ao FISCO em se certificar quanto ao ÓBITO dos CONTRIBUINTES”.

Alega que houve a citação válida do espólio.

Faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recursos a Instâncias Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: BOLIVAR AMÂNCIO DE CARVALHO

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em 29/9/2005, a Ação de Execução Fiscal n. 9502-98.2005.811.0003 (Código 354458), em desfavor de BOLIVAR AMÂNCIO DE CARVALHO, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), inscritos nas CDA’s n.(s) 2238/2005, 4851/2005, 4852/2005, 4853/2005, 6305/2005, 6306/2005, 10718/2005, 10719/2005, 10720/2005, 10721/2005, 10722/2005, 10723/005, 10724/2005, 10725/2005, 10729/2005, 11342/2005, 11348/2005 e 11349/2005, que alcançavam a importância de R$ 5.113,66 (cinco mil, cento e treze reais e sessenta centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 11/4/2006, que determinou a citação do executado (id. 95370564 - Pág. 3).

O Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado de execução fiscal, certificou, em 22/8/2006, que não localizou o executado e recebeu a informação que se tratava de pessoa falecida, mas conseguiu citar a viúva Gilda Maria Proença Amâncio de Carvalho, como corresponsável pela sucessão para tomar conhecimento do ato, entretanto, decorreu o prazo legal, sem pagamento da dívida, oferecimento de bens à penhora ou parcelamento débito, na qual foi procedida à penhora de um imóvel (id. 95370564 - Pág. 9 e id. 95370564 - Pág. 11).

Em ato contínuo, a Fazenda Pública Municipal requereu a designação de data para leilão da arrematação do imóvel penhorado (id. 95370564 - Pág. 15).

Considerando que não havia assinatura da intimação da penhora e nem certidão de recusa em assinar, o magistrado da Comarca, em despacho, determinou a substituição das CDA’s para prosseguimento da ação contra o espólio ou esposa do falecido (id. 95370564 - Pág. 21).

Em resposta, a Fazenda Pública informou que Mirian Montezuma Cunha, Fabricio Amâncio de Carvalho, Frederico Amâncio de Carvalho e Larissa Amâncio de Carvalho são os inventariantes do espólio do executado, por isso requer citação, via AR, no endereço constante nos autos ou citação por edital (id.

95370564 - Pág. 23), com o consequente cancelamento da penhora anteriormente feita (id. 95370565 - Pág. 3).

Foi expedida carta de citação (id. 95370565 - Pág. 17), com recebimento do AR em 1/6/2015 (id. 95370565 - Pág. 18), todavia, sem manifestação do executado (id. 95370565 - Pág. 19).

Houve tentativa de penhora
on-line
via BacenJud (id. 95370565 - Pág. 21 e 95370565 - Pág. 25 a 26), porém sem sucesso (id. 95370565 - Pág. 33 a 34).

Igualmente foi realizada penhora via Renajud, com identificação de um veículo (id. 95370565 - Pág. 41), mas sem sua localização, sendo requerida a restrição de circulação do referido automóvel (id. 95370568 - Pág. 13 a 19).

Solicitações de suspensão do processo (id. 95370567 - Pág. 5, 95370567 - Pág. 25, 95370568 - Pág. 5) foram deferidas pelo juízo de origem.

Em 27/2/2020, foi determinada a juntada da certidão de óbito do executado (id. 95370568 - Pág. 21), sendo reiterada em 13/5/2021, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil) – id. 95370580 - Pág. 1.

A Fazenda Pública Municipal, em 31/5/2021, juntou a certidão de óbito do devedor (95370583 - Pág. 1 e id. 95370584 - Pág. 1)

Em 3/6/2021, o magistrado extinguiu o feito, sem resolução do mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva da parte executada, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, já que o executivo fiscal fora ajuizado em 29/9/2005, ou seja, dois anos depois da morte do devedor. Soma-se a isso, o fato de a constituição do débito ter ocorrido em 16/8/2005, também após o óbito do devedor em 9/5/2003, o que de fato torna-o parte ilegítima.

Do mesmo modo, a responsabilidade não pode ser atribuída ao espólio/herdeiros.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes do ajuizamento da ação.

Neste sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação. (N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

À propósito:

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
[TJMT, Apelação Cível n. 0004079-79.2013.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/11/2021]

E M E N T A TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
[TJMT, Apelação Cível n. 1000826-39.2018.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/03/2021]

EMENTA: TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
[TJMT, Apelação Cível n. 0020465-23.2016.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/03/2021]

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMENTA: TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – ART.174 DO CTN – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ- EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
[
N.U 1009483-84.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021]

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022